Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-56.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802584-56.2020.8.14.0061

APELANTE: GEISIANE CASTRO FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ART. 33 § 4º LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por Geisiane Castro Franco contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A defesa de Geisiane Castro Franco suscitou, preliminarmente, a
nulidade do processo
em razão da ilicitude das provas obtidas.

Sustentou que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, decorrente da
violação de domicílio
dos acusados. Argumentou que o ingresso na residência foi baseado unicamente em denúncia anônima e sem mandado judicial ou consentimento válido.

Alegou a aplicação da
"teoria dos frutos da árvore envenenada"
, tornando nulas todas as provas subsequentes.

No mérito, a defesa pediu a
absolvição por ausência de provas
e a aplicação do princípio
"in dubio pro reo"
. Destacou que a acusada negou ser traficante em juízo.

Alternativamente, pediu a aplicação do
redutor de pena do art. 33, § 4º
no grau máximo e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de nulidade:
A preliminar arguida pela defesa não merece acolhimento. Embora a inviolabilidade domiciliar seja um direito fundamental (art. 5º, XI da CF),
não possui caráter absoluto
e comporta exceções, como o ingresso em caso de
flagrante delito
. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) possui
natureza permanente
, configurando situação de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa. No presente caso, existiam
"fundadas razões"
que indicavam a ocorrência de um flagrante. As
inúmeras denúncias anônimas
e a
atitude suspeita de fuga
de diversas pessoas ao notarem a presença policial constituem
forte indício
de atividade ilícita em andamento no local.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme tese fixada em
Repercussão Geral (RE 603.616/RO - Tese 280)
. Portanto, as provas obtidas no local, como as drogas, dinheiro e celulares,
não são consideradas ilícitas
.

Rejeição da tese de insuficiência de provas:
A tese de insuficiência de provas para a condenação não merece acolhimento. A
materialidade delitiva
foi devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e fotografias. A
autoria do delito
recai sobre os réus. Embora a acusada tenha negado os fatos em juízo, as
circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova são suficientes
.

Os policiais confirmaram que o local era conhecido ponto de venda de entorpecentes, corroborado pela testemunha Kamila Reis Muniz. A droga foi encontrada no
travesseiro da cama do casal
, sendo "não crível" que Geisiane desconhecesse sua procedência nesse local. O crime do art. 33 da Lei de Drogas é um
tipo misto alternativo
, sendo a prática de qualquer dos verbos previstos, como
"manter em depósito" ou "guardar"
, suficiente para configurar o delito, independentemente da venda ("mercancia").

Os
depoimentos dos policiais militares
são meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, possuindo
presunção de veracidade
quando coerentes e corroborados por outros elementos. Diante do robusto conjunto probatório, a materialidade e autoria estão satisfatoriamente comprovadas, afastando o princípio do
"in dubio pro reo"
.

Aplicação da Dosimetria - Art. 33, § 4º:
O tráfico privilegiado busca beneficiar o
traficante eventual
. Os requisitos são: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

A sentença de primeiro grau afastou o benefício para Geisiane com base nos depoimentos policiais que indicavam dedicação habitual à traficância.

No entanto, os fundamentos utilizados na sentença
não são aptos a afastar totalmente
a causa de diminuição, conforme entendimento jurisprudencial.

Contudo, a
dedicação a atividades criminosas
continua sendo fundamento para que o redutor
não seja aplicado em seu patamar máximo
. Assim, utilizando um juízo de discricionariedade, entende-se por fixar o redutor no
patamar mínimo de 1/6
.

IV. Dispositivo e tese

Por todo o exposto, o recurso foi
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
. A pena da acusada Geisiane Castro Franco foi
reduzida
, fixando-a em definitivo em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
. O
regime inicial
de cumprimento da pena foi fixado como
aberto
. A pena privativa de liberdade
poderá ser substituída
por duas penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 42 da Lei nº 11.343/06; Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes:
HC 598.051/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti da Cruz); AgRg no RHC 161.381/RS (Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO); RE n. 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes) - Tese 280; TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; STJ - AgRg no HC: 800573 SP 2023/0031798-5 (Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK)

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802584-56.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: GEISIANE CASTRO FRANCO

DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por GEISIANE CASTRO FRANCO, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de Geisiane Castro Franco e Jekerson Amaral Ribeiro em 26/01/2021, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, em 17/12/2020, por volta das 22h50min, os acusados foram conduzidos à delegacia após terem adquirido, mantido em depósito e sob sua guarda 95g de "maconha" e 1.7g de "pedra de oxi", substâncias destinadas à traficância. A ação policial teria sido motivada por inúmeras denúncias anônimas indicando que a residência localizada na rua da Amizade, Vila Peniel, bairro Liberdade, funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

O juiz
recebeu a denúncia
na data de 31 de março de 2021.

Audiência de instrução e julgamento: a audiência foi designada para 02/09/2021. Na primeira sessão da audiência foram ouvidas as testemunhas Antônio Márcio Cavalcante Freire, Orian Moraes Viana e Kamila Reis Muniz. O policial militar Alexandre da Conceição Sousa estava ausente, pois estava em férias. Na mesma sessão, a defesa solicitou a oitiva da testemunha faltosa, e o juiz acatou, designando a continuação da audiência para 28/09/2021.
Nesta audiência de 02/09/2021, o juiz concedeu Liberdade Provisória a Jekerson Amaral Ribeiro, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A continuação da audiência de instrução e julgamento ocorreu em 28/09/2021. Nesta sessão, foi ouvida a testemunha Alexandre Conceição Sousa. Em seguida, o juiz realizou o interrogatório dos acusados Jekerson Amaral Ribeiro e Geisiane Castro Franco.

O Ministério Público apresentou suas Alegações Finais em 24/10/2021, pedindo a procedência da denúncia e a condenação de Jekerson e Geisiane pelo crime do Art. 33 da Lei nº 11.343/06 nas modalidades "adquirir", "ter em depósito" e "guardar" drogas, sustentando que a autoria e materialidade foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, auto de apreensão, laudo e outros elementos, e que o local era conhecido ponto de tráfico. Mencionou a confissão de Jekerson na fase policial.

A defesa de Jekerson Amaral Ribeiro apresentou memoriais em 02/11/2021. Pediu a absolvição por ausência de provas, especialmente da "mercancia", e por falta de elementos caracterizadores do tráfico. Argumentou que Jekerson negou os fatos em juízo e sua confissão na delegacia foi equivocada. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu grau máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação do regime inicial aberto, e o direito de recorrer em liberdade, citando as qualidades pessoais de Jekerson e o tempo de prisão provisória já cumprido.

A defesa de Geisiane Castro Franco apresentou Alegações Finais. Suscitou preliminarmente a nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas, decorrentes da violação de domicílio baseada em denúncia anônima ("teoria dos frutos da árvore envenenada"). No mérito, pediu a absolvição por ausência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, destacando que a acusada negou ser traficante em juízo e que a polícia judiciária sequer a indiciou. Alternativamente, pediu a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º no grau máximo e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A sentença foi proferida em 08/07/2022 julgando procedente a pretensão acusatória e
condenando ambos os réus, Jekerson Amaral Ribeiro e Geisiane Castro Franco, pela prática do crime do Art. 33 da Lei nº 11.343/06
. A sentença aplicou a dosimetria da pena individualmente. Para Jekerson Amaral Ribeiro, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços a órgão/entidade pública e final de semana limitado. Para Geisiane Castro Franco foi fixada a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

O Recurso de Apelação de Geisiane: a Defensoria Pública apresentou as Razões da Apelação em 12/04/2024, reiterando a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e pedindo a absolvição, ou subsidiariamente, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º no máximo e a conversão da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (16/6/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, com a redução da pena da acusada, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18 de abril de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, desprovido.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo, argumentando que as provas foram obtidas por meio ilícito, decorrente da violação do domicílio dos acusados, baseada em denúncia anônima e sem mandado judicial ou consentimento válido para a entrada dos policiais na residência. Aplica-se, segundo a defesa, a teoria dos "frutos da árvore envenenada", tornando todas as provas subsequentes nulas.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A inviolabilidade domiciliar é, de fato, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI. Todavia, como todo direito, não possui caráter absoluto e comporta exceções previstas no próprio texto constitucional. Dentre essas exceções, encontra-se o ingresso na residência em caso de flagrante delito.

É pacífico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, possui natureza permanente. Isso significa que a situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto perdurar a prática criminosa.

Embora o ingresso em domicílio sem mandado judicial exija a existência de
fundadas razões
(justa causa) que indiquem a ocorrência de um flagrante delito, no presente caso, tais razões estavam presentes. Os policiais militares relataram terem recebido inúmeras denúncias anônimas indicando que a residência localizada na rua da Amizade, Vila Peniel, funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Ao se aproximarem do local, diversas pessoas que ali estavam se evadiram ao notarem a presença da viatura policial, comportamento que constitui forte indício de atividade ilícita em andamento.

A denúncia anônima somada a outros elementos, como a atitude suspeita de fuga ao avistar a polícia, pode configurar as fundadas razões necessárias para a ação policial e o ingresso em domicílio em caso de crime permanente.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são uníssonos ao afirmar que a acusada Geisiane Castro Franco
autorizou a entrada
da equipe policial na residência, após um diálogo inicial. Os depoimentos de policiais, em regra, gozam de presunção de legitimidade e revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade. A defesa, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a entrada se deu de forma forçada ou ilícita.

Mesmo que se desconsiderasse o consentimento, a situação de flagrante delito, evidenciada pelas denúncias anteriores e pela reação dos presentes no local à chegada da polícia, constituiria justa causa para o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial, em face da natureza permanente do delito de tráfico.

Portanto, não se verifica a alegada ilicitude na obtenção das provas. A entrada na residência foi amparada pela exceção constitucional do flagrante delito, havendo fundadas razões para a suspeita da prática de crime permanente no local. Consequentemente, as provas obtidas, como as substâncias entorpecentes (95g de maconha e 1.7g de pedra de oxi), o dinheiro e os celulares, não são consideradas ilícitas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, a acusada foi encontrada com drogas em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa da acusada GEISIANE CASTRO FRANCO contra a sentença que a condenou, juntamente com JEKERSON AMARAL RIBEIRO, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa de Geisiane Castro Franco, em sede de alegações finais e recurso de apelação, suscitou, no mérito, a tese da inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, defendendo a absolvição.

Contudo, a tese de insuficiência de provas para a condenação da acusada não merece acolhimento, conforme análise do conjunto probatório constante dos autos.

A
materialidade delitiva foi devidamente comprovada
nos autos, conforme o auto de apresentação e apreensão, o laudo definitivo de constatação de natureza e quantidade da droga, e as fotografias das substâncias apreendidas. Foi apreendida 95g de substância conhecida como maconha e 1,7g de substância conhecida como pedra de oxi.

A
autoria do delito recai sobre os réus
. Embora a acusada tenha negado os fatos em seu interrogatório em juízo, as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova são suficientes.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, confirmaram que
o local da apreensão da droga era conhecido ponto de venda de entorpecentes
. Essa informação foi corroborada pela testemunha Kamila Reis Muniz, cunhada da acusada Geisiane, que declarou em juízo já desconfiar da constante comercialização de drogas na residência devido ao intenso fluxo de pessoas. As circunstâncias da prisão, com pessoas se evadindo ao notarem a presença policial, também indicam atividade ilícita em andamento.

A droga foi encontrada no travesseiro da cama do casal, no quarto da residência onde Geisiane e Jekerson residiam. O Juízo sentenciante considerou que não é crível que a acusada, residindo no local e sendo namorada de Jekerson, desconhecesse a procedência da substância encontrada nesse local, especialmente no travesseiro da cama do casal.

Mesmo que a defesa alegue a ausência de prova da "mercancia" (venda), o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo ou plurinuclear. Isso significa que a prática de qualquer dos verbos previstos no artigo, como "adquirir", "manter em depósito", ou "guardar" drogas, já configura o delito, independentemente da venda. As condutas de "adquirir, mantido em depósito, bem como sob sua guarda" drogas foram imputadas aos acusados na denúncia.

Os
depoimentos dos policiais militares
são considerados meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação. Eles gozam de presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando consistentes com outros elementos dos autos e colhidos sob o contraditório.

No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Diante do robusto conjunto probatório, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pela acusada Geisiane Castro Franco restaram satisfatoriamente comprovadas. As provas são consideradas certas, seguras e não deixam dúvidas quanto à prática do delito. Portanto, não se verifica a alegada insuficiência de provas, o que afasta a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", que só se aplica na presença de dúvida razoável.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam que
“
a imputada GEISIANE é indigna da benesse, na medida em que, consoante depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares, dedica-se à traficância habitualmente.
”

No presente caso, a Magistrada
a quo
não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado para o réu, ao fundamento de que se dedica a atividades criminosas, comprovado pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares. No entanto, os fundamentos utilizados na sentença não são aptos a afastar a causa de diminuição de pena, podendo ser reconhecido o benefício ao apelante. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ART . 33 DA LEI N. 11.343/06. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E DESEMPREGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o paciente preenche todos os requisitos exigidos para que seja reconhecido o tráfico de drogas privilegiado. Isto porque não houve qualquer menção no acórdão impugnado sobre elementos concretos acerca da dedicação às atividades criminosas e/ou de integrar organização criminosa. 2. O fato de o paciente estar desempregado não possui o condão de justificar o afastamento do referido benefício, pois constitui elemento inidôneo quando utilizado para presumir que o paciente se dedicava às atividades criminosas, conforme acontece in casu. Além disso, a quantidade de droga (0,75g de crack), por si só, não permite concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa. Ademais, o fato de existir outra ação penal em curso contra o paciente, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 800573 SP 2023/0031798-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Ressalte-se, como descrito e especificado no decisum, a dedicação a atividades criminosas continua sendo fundamento para que o redutor não seja aplicado em seu patamar máximo.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 416 (quatrocentos) dias-multa
, que poderá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena da acusada Geisiane Castro Franco, fixando-a em definitivo em 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025